Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715127-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MADALENA BOUCHER APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MÁRCIA MADALENA BOUCHER contra CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condenar a Ré/Apelante. Em Despacho de ID 16987205, intimou-se a Apelante para manifestar acercar da preliminar suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação (ID 16514310). A Manifestação da Apelante foi juntada sob o ID 18622750. Sob o Despacho de ID 22024777, a Apelante foi intimada para manifestar acerca da Apelação interposta no dia 06/05/2020 contra Sentença proferida em 21/02/2020, disponibilizada no DJe em 28/02/2020 e publicada em 02/03/2020. A Manifestação é juntada aos autos sob ID 23438180, informando que a parte não fora intimada, e somente soube que a Sentença fora prolatada ao acessar o processo de forma voluntária. Além disso, informa que ocorrera confusão no juízo da origem, em decorrência da Certidão ID 64557691 da origem ter sido realizada após a interposição da Apelação e das Contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o artigo 1.011 do CPC estabelece que se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e V, o relator deve dar prosseguimento com a tramitação do recurso conforme determina em seus incisos. Porém, esta Apelação não merece prosperar. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento da Apelação eis que interposta fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. É necessário pontuar que a Sentença fora proferida no dia proferida em 21/02/2020, disponibilizada no DJe em 28/02/2020 e publicada em 02/03/2020, sendo assim, o início para contagem do prazo para interposição do recurso iniciara em no mesmo dia da publicação conforme preceitua Art. 219 c/c 231, inciso VII, do CPC, expostos a seguir: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: [...] VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; Assim, o prazo para interposição da Apelação iniciou-se em 02/03/2020 e findaria em 20/03/2020, porém, com a ocorrência da Pandemia do COVID-19, foi publicada a Portaria Conjunta no 33, em 20/03/2020, que suspende os prazos processuais e administrativos, a partir da sua publicação. Logo, houve a suspensão do prazo para interposição da Apelação. Com o decorrer do tempo, diversas Portarias foram editadas e publicadas, sendo elas: Portarias Conjuntas no 35/2020; no 37/2020; no 39/2020; no 40/2020; no 43/2020; Portaria GC no 47/2020 e por fim, Portaria Conjunta 50/2020, que acabaram por prorrogar a suspensão dos prazos. A última mencionada restabeleceu a volta dos prazos a partir de 04/05/2020. Assim, percebe-se que o prazo para a interposição da Apelação findaria no primeiro dia que os prazos retornassem, logo, dia 04 de maio de 2020. E verifico que a Apelação fora interposta somente no dia 06/05/2020, logo, revelando-se intempestiva. Ausente pressuposto de admissibilidade da Apelação, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, devolvam os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2021 19:28:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador